Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. INEXISTENTES. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissões ou obscuridade no acordão que analisou de forma clara e coerente todas as questões apresentadas.
2. O acórdão deixou claro que, inexistindo previsão de individualização dos valores a serem recebidos pelos credores, caracteriza-se a solidariedade, não havendo que se falar em litisconsórcio ativo necessário.
3. Inexiste obscuridade ou omissão no acórdão que entende que houve descumprimento do contrato por parte da embargante que deixou de escriturar o imóvel em favor do embargado, bem como que a tentativa de escrituração e a realização de minuta não são suficientes para dar o acordo por cumprido.
4. A embargante não descumpriu nem um de seus deveres, realizado, tão somente, sua defesa não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa.
5. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.